Tribunal: STF
Processo: RE 91554
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIARIO -
HONORARIOS ADVOCATICIOS. OS HONORARIOS DO ADVOGADO, NAS AÇÕES DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAIS DOZE DAS VINCENDAS E DEMAIS VERBAS DA
CONDENAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
NESSA PARTE.